Tribunal: TJDFT
Processo: 0744976-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0744976-79.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARBRASA MARMORES E GRANITOS DO BRASIL S.A AGRAVADO: DAMIAO FRUTUOSO DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Marbrasa Mármores e Granitos do Brasil S/A contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0732684-59.2023.8.07.0001, deferiu pedido de penhora das quotas e ações de titularidade do Executado Camilo Cola Filho junto às empresas Marbrasa Mármores e Granitos do Brasil S/A e Marbrasa Norte Mineradora Ltda. Na petição Id. 58047927, o Agravante e o Agravado informam a perda superveniente do objeto deste recurso. Na origem, constata-se que foi proferida sentença de extinção do processo, em razão da homologação de acordo firmado entre Damião Frutuoso da Silva e Camilo Cola Filho nos autos do Processo n° 0710214-97.2024.8.07.0001 (Id.192068149). Resta, portanto, prejudicado a análise do presente Agravo de Instrumento pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de abril de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora